Tribunal: TJPA
Processo: 0008500-59.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008500-59.2017.8.14.0401

APELANTE: JONATA ALVES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como o acusado Jonata Alves Pinheiro confessou a prática delituosa (roubo), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, a magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal
.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jonata Alves Pinheiro
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença proferida em
05/03/2020
, ID 5580928 – págs. 137/145, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal do Juízo Singular da Comarca de Belém/PA,
Dra. Eva do Amaral Coelho
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pelo crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 5580922 – págs. 68/70) que, no dia
06/04/2017
, por volta das 15h30min, a
vítima Fábio Henrique da Silva Lopes
encontrava-se com seu sogro na
Avenida Marquês de Pombal
, quando ao adentrar em seu veículo, que ali estava estacionado, foram surpreendidos por
02 (dois) indivíduos
, sendo abordados
mediante grave ameaça exercida com uma faca tipo peixeira
, tendo sido
a vítima coagida a entregar o seu cordão de ouro e celular Samsung S4
, que portava em uma das mãos.

Consumada a infração,
os agentes empreenderam fuga
, sendo que 01 (um), não identificado, evadiu-se correndo pela via, conseguindo escapar e o denunciado adentrou um barco que estava ancorado em frente à feira do açaí. Após a vítima e seu sogro passarem a gritar
“Pega ladrão”
(textuais), alarmando populares que passaram a perseguir o denunciado, que estava pendurado na parte traseira da embarcação, tendo, em seguida, chegado policiais militares que diligenciavam no local, passando a conduzir o acusado para a delegacia. A
res furtiva
, que estava escondida no interior do barco, foi encontrada pelos policiais.

Na polícia,
Jonata Alves Pinheiro confessou a autoria do delito e a
res furtiva
foi recuperada e devolvida à vítima
. A arma utilizada na perpetração do crime, por sua vez, não foi localizada.

Em
razões recursais
(ID 5580929 – págs. 155/160), a defesa pugna pela
reforma da sentença condenatória
, para que seja
aplicada a circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), vez que o acusado confessou espontaneamente a autoria do crime, afastando a incidência da Súmula nº 231 do STJ
. Assim,
requer a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, vez que a aplicação de forma genérica e abstrata da Súmula nº 231 do STJ, fere os princípios da individualização da pena.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 5580929 – págs. 162/168), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pelo
im
provimento
do recurso de apelação, para que seja mantido o inteiro teor da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se integralmente os exatos termos da sentença penal condenatória (parecer ID 5920965 – págs. 207/210).

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma na dosimetria da pena. Declaração da inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ. Pena que deve ser atenuada. Confissão utilizada para fundamentar a condenação do apelante. Fixação da pena aquém do mínimo. Impossibilidade.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Observa-se que,
como o acusado Jonata Alves Pinheiro confessou a prática delituosa (roubo), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
a magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no
mínimo legal estabelecido para o crime de roubo simples
, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente, ela não pôde ser aplicada, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que o mesmo encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03. INCONTROVERSAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DIANTE DA CONFISSÃO DO RÉU EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
O ACUSADO APELOU VISANDO EXCLUSIVAMENTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EMBORA RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO, TENDO SIDO A PENA-BASE ESTABELECIDA NO SEU MÍNIMO LEGAL, NÃO PODE ELA SOFRER REDUÇÃO PELA PRESENÇA DE QUALQUER, OU DE TODAS, AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES ELENCADAS NO ARTIGO 65 DA LEI PENAL
; ALIÁS, ESTE É O ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO VERBETE DA
SÚMULA Nº 231 DO STJ
. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME. (2020.02679179-38, 215.858, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, publicado em 2020-11-25).

Nesse sentido, o STJ tem se posicionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ.
TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.
2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula nº 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 1593949 / RS, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0293085-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158), Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 01/06/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 09/06/2021).

Em seguida,
i
nexistentes as circunstâncias agravantes, as causas de diminuição e as causas de aumento de pena
, a magistrada, já na
terceira fase
da dosimetria, tornou a
pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão fica prejudicada
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Ante o exposto ,acompanhando parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021